Tribunal: TJSP
Processo: 2051890-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA E SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DOS DISCUTIDOS REAJUSTES - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – REAJUSTE POR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA E SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DOS DISCUTIDOS REAJUSTES - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO EM PERCENTUAL INFERIOR À PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PARA MELHOR APRECIAR A QUESTÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO